Tribunal: TJDFT
Processo: 0700928-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente.

2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.

3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. Inexistindo vícios no julgado, a manutenção deste é medida que se impõe.

5. Embargos declaratórios desprovidos.